Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base nos documentos de ID Num. 14142555.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
3. Em sua inicial, o autor narrou que foi surpreendido com a negativação do seu nome em decorrência de dívida oriunda de contratos que nunca celebrou com a ré. Assim, ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. A ré apresentou contestação em que alega culpa exclusiva de terceiro, porque os fatos descritos na petição inicial poderiam ter decorrido da ação de estelionatários, mediante o uso irregular dos documentos do autor.
6. A ação fraudulenta de terceiro, de que também tenha sido vítima o fornecedor, não ilide a sua responsabilidade civil quando a fraude evidencia a fragilidade dos sistemas de controle e a culpa do terceiro não se apresenta como preponderante para o desenlace danoso.
7. Desse modo, inafastável a declaração da inexistência do contrato e do débito e, de consequência, ilícita a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Quanto ao valor da reparação fixado na origem (R$ 1.500,00), entendo que merece ser majorado para R$ 4.000,00, a fim de que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.